Tribunal: TJMT
Processo: 1035930-63.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035930-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.382/0001-21 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (APELADO), NILSON ANTONIO BATISTA - CPF: 474.005.011-00 (APELANTE), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.382/0001-21 (APELANTE), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), NILSON ANTONIO BATISTA - CPF: 474.005.011-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 996 – MODIFICAÇÃO DO JULGADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em respeito ao definido pelo STJ no julgamento
REsp nº. 1.729.593/SP
no regime de recurso repetitivo (
(Tema 996)
), o acórdão deve ser retificado para adequar-se ao posicionamento consolidado do Tribunal Superior.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1035930-63.2017.811.0041

APELANTE: NILSON ANTONIO BATISTA

APELADO: WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto WSM – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1035930-63.2017.8.11.0041, ajuizada por NILSON ANTÔNIO BATISTA, para condenar a apelante ao dever de: 1) indenizar a apelada por danos materiais, no valor correspondente ao aluguel mensal do imóvel, no período de 07/2016 até 12/2016; 2)

restituir o valor referente ao condomínio e IPTU, do período de 01/2016 a 12/2016; a ser corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 3) pagar a multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por 02 (dois) meses, a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação ; 4) devolver em dobro o valor dos juros e da correção monetária cobrados a maior em relação ao saldo devedor, a ser apurado em liquidação de sentença, como correção pelo INC, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; 5) indenizar os danos morais suportados, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, condenou-lhe, também, em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O acórdão proveu em parte o apelo interposto por WSM – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
“para modificar o termo final determinado na sentença em que previa o mês de dezembro de 2016, para que seja o mês de novembro de 2016, em relação às restituições/indenizações.”
(id. 111614984)

A construtora embargou, o qual foi rejeitado (id. 125165679).

Em novo embargos, a WSM apontou a omissão/contradição a respeito da tese contra a condenação por lucros cessantes na origem, ocasião em que os embargos foram acolhidos
“para sanar a contradição apontada, afastando a condenação em lucros cessantes e determinando que a devolução a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença seja na modalidade simples.”.
(id. 178532198)

Após isto, ambas as partes interpuseram novo embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (id. 184915654).

Ambos interpuseram Recurso Especial (id. 186868175 e 189384168), com contrarrazões aos id. 191782677 e 194891186.

Em decisão de Id. 203111185 a Exma. Vice Presidente deste eg. Tribunal determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação em relação ao REsp interposto por NILSON ANTONIO BATISTA, dada a possível desconformidade com a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 996 do STJ.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

O artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, prevê que deve o processo ser encaminhado ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Ao que se infere dos autos, constata-se que a data prevista para a entrega das chaves está vinculada à concessão do financiamento, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico pátrio, por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.729.593/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 996), vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. REPACTUAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA A CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 996. AGRAVO INTERNO NAO PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em sede de julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia (Tema 996), "na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado a concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância" (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, SEGUNDA SECAO, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, Aglnt no Aglnt no AREsp 1507011/RS, Min. Raul Araújo, 4a Turma, 11.5.2020, DJE 25.5.2020)

Portanto, segundo a tese firmada no Tema 996 do STJ, a vinculação do prazo de entrega do imóvel à concessão do financiamento, cria a favor do vendedor vantagem exagerada, razão pela qual deve ser reconhecida como nula a Cláusula Contratual no que diz respeito à respetiva vinculação.

Dessarte, como se vê, houve no caso em tela vinculação ilegal do prazo de entrega da unidade autônoma a concessão de financiamentos para diferentes etapas, além de demora na efetiva entrega do imóvel por culpa das apelantes.

Portanto, não há como eximir as requeridas apelantes da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA C/C DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA À CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO – RECURSO REPETITIVO – TEMA 996 STJ – RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS – TAXA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL EVIDENCIADO – INSURGÊNCIA DAS RÉS QUANTO AO MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em sede de julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia (Tema 996), na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado a concessão do financiamento. Logo, conclui-se pela abusividade da cláusula contratual que estipula a data da entrega das chaves de forma estimativa e variável, de acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento perante a instituição financeira. A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega. Segundo entendimento do STJ “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância” (REsp 1729593/SP). Em se tratando de responsabilidade contratual, a atualização da indenização por danos morais, devem incidir a partir da citação (art. 405 CC) e a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”
(N.U 0034319-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – DATA DE ENTREGA DAS CHAVES DE FORMA ESTIMATIVA E VARIÁVEL – ABUSIVIDADE – ART. 39, XII E 51, IV, AMBOS DO CDC – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA –TAXA DE JUROS DE OBRA APÓS ENTREGA DAS CHAVES – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar-se em prescrição quanto à pretensão de restituição da taxa de evolução de obra, pois em se tratando de responsabilidade decorrente de descumprimento contratual, o prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do CC. Conclui-se pela abusividade da cláusula contratual que estipula a data da entrega das chaves de forma estimativa e variável, de acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento perante a instituição financeira (Tema 996 do STJ). Constata-se que houve atraso na efetiva entrega do imóvel se o prazo de entrega com a tolerância de 120 (cento e vinte) dias se encerraria em dezembro de 2011, no entanto, as chaves somente foram entregues em 23/11/2012, ou seja, mais de dois anos após a assinatura do contrato. “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1729593/SP). A demora injustificada da entrega da obra por 11 (onze) meses caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria. Há de ser reduzido o quantum indenizatório se fixado em valor excessivo, a fim de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1001260-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Assim, a sentença deve ser mantida no que se refere à condenação da construtora ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, posto que a toda evidência resta caracterizado o dano moral, ante a frustração da expectativa de que a construtora garantiria a entrega do empreendimento no prazo anunciado.

Ante o exposto, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para readequar o acórdão ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp nº. 1.729.593/SP (Tema 996) e, consequentemente, manter a condenação em danos morais e lucros cessantes arbitrados na sentença de origem.

Por conseguinte, determino a devolução dos autos para o gabinete da vice-presidência para que seja realizado o juízo de admissibilidade dos Recursos Especiais interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024